Tribunal: TJPA
Processo: 0016232-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016232-08.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIANA PEREIRA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. ____________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.º 0016232-08.2014.8.14.0301

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

APELADA:

MARIANA PEREIRA DE MORAES

ADVOGADA: BEATRIZ PEREIRA LEITÃO – OAB/PA 11.230

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), DA TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO SEM O CONTRATO PARA CORRETO EMBASAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO. ANULAÇÃO DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU EX OFFÍCIO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença de Num. 2585046, pág. 1-9, proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 0016232-08.2014.8.14.0301), ajuizada em desfavor do ora Apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo,
in verbis
:

“(...)

Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão de revisão contratual intentada pelo Requerente nos moldes da fundamentação para:

1. declarar nula a cláusula que prevê a cobrança para emissão de boletos e a taxa de abertura de crédito (TAC);

2. determinar que a Requerida deixe de aplicar a comissão de permanência caso esteja sendo cumulada com multa e juros;

3. determinar que o Requerente realize o depósito mensal das parcelas incontroversas;

4. condenar a Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 05 de setembro de 2019”.

Irresignado, o Banco/apelante, interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais (Num. 2585047, pág. 1-17), o recorrente requer em síntese, a reforma integral da sentença, sob a assertiva de que os encargos contratuais se encontram expressamente previstos no contrato, bem como no demonstrativo financeiro do Custo Efetivo Total.

Não foram ofertadas contrarrazões pela parte autora/apelada, conforme atesta certidão de Num. 2585048, pág. 25.

Através da decisão interlocutória de Num. 2610771, pág. 1, em sede de juízo de admissibilidade, foi verificada, em princípio, a presença dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, sedo o recurso recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (art.1.012,
caput)
.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento dos presentes recursos fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Sustenta o Réu/recorrente que as estipulações contratuais no que tange aos encargos pactuados estão em consonância com a legislação vigente, e foram ajustadas dentro do espirito de livre negociação entre as partes, que deve ser respeitada e cumprida em face do princípio
pacta sunt servanda;
que o contrato sub judice, foi livremente pactuado entre as partes, portanto um ato jurídico perfeito e como tal deve ser fielmente obedecido, dentro do sagrado princípio da força obrigatória do contrato.

A parte apelante, em suas razões recursais, aduz, em suma, que as taxas e encargos foram pactuados entre as partes da forma como melhor lhes convieram, dentro das disposições legais, concordando a apelada com todos os termos do contrato. Dessa forma se há previsão de incidência de juros sobre juros, não há que se cogitar em ilegalidade, já que o contrato faz lei entre as partes.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que a citação do réu ocorreu normalmente, conforme Carta Registrada com Aviso de Recebimento de Num. 2585044, pág. 6-7, não tendo apresentado defesa em tempo hábil, nos termos da certidão de Num. 2585044, pág. 5. Desta forma, correta a revelia aplicada pelo juízo de 1º grau, eis que o réu, embora ciente da demanda contra si ajuizada, se manteve silente e, somente após o julgamento do mérito no 1º grau resolveu vir à juízo defender-se, mediante a interposição de Recurso Apelação.

Em que pese a revelia verificada nos autos, ressalto que a mesma induz a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, mas não implica necessariamente na procedência do pedido, porque a presunção de veracidade das alegações fáticas pode não conduzir a tal desiderato.

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni
in
Código de Processo Civil, ao comentar o CPC/73: comentado artigo por artigo, 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 324, discorre:

“A decretação da revelia produz efeitos de ordem material e processual. O efeito material da revelia está em que
as alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial são consideradas verdadeiras diante do silêncio do réu
(art. 319, CPC). Ao lado do efeito material, nosso legislador prevê dois efeitos processuais para a revelia: acaso não tenha o revel procurador constituído nos autos, a desnecessidade de intimação dos atos ulteriores do procedimento (art. 322, CPC), exceto da sentença, da qual o réu tem de ser necessariamente intimado, e a possibilidade de julgamento imediato do pedido do autor (art. 330, II, CPC).
Os efeitos da revelia podem se verificar ou não. Nesse sentido, pode haver revelia sem que se produzam os efeitos da revelia. Exemplo: art. 320, CPC
. 3. Efeito Material da Revelia. O art. 319, CPC, prevê o efeito material da revelia, qual seja a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial. Trata-se de presunção júris tantum, que admite prova em contrário (STJ, 3ª Turma, REsp 723.083/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 09.08.2007, DJ 27.08.2007, p. 223). A presunção de veracidade das alegações fáticas do autor não conduz necessariamente à procedência do pedido por ele aviado, nem dispensa o juiz de bem instruir o feito, julgando necessário”
. (Grifo nosso).

Com efeito, da análise do conjunto probatório acostados aos autos, constato que
não há o contrato firmado entre as partes, em que pese o pedido do autor para a intimação do réu apresentar em juízo os instrumentos contratuais firmados.

Nesse contexto, o magistrado de origem julgou o feito parcialmente procedente, porém sem analisar o contrato assinado entre as partes, cujas cláusulas se pretende revisar, posto que não colacionado aos autos, em que pese haver requerimento da autora em sua inicial. Logo, carece a sentença de fundamentação, pois não existem nos autos prova mínima do direito da autora, restando prejudicada a presunção de veracidade de suas alegações fáticas, posto que apresentadas de forma genérica, sem especificar sequer a taxa de juros que considera absurda e em que se baseia para considerar não haver no contrato previsão para a capitalização de juros, além de outras alegações.

Assim, a fim de que os pedidos contidos na inicial sejam adequadamente apreciados, necessária a vinda aos autos do contrato e sua análise. Trago julgados desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), DA TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO SEM O CONTRATO PARA CORRETO EMBASAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO CONHECIDO. ANULAÇÃO DO JULGADO DE PRIMEIRO GRAU EX OFFÍCIO. (2017.03867720-88, 180.321, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-11, publicado em 2017-09-12). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A SER REVISADO. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PELO ORA APELANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. À UNANIMIDADE. (2017.03609927-86, 179.726, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-22, publicado em 2017-08-25). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA.
REVELIA. REPUTAM-SE VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA
. AFERIÇÃO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 530 DO STJ. TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, SALVO SE A TAXA COBRADA FOR MAIS VANTAJOSA PARA O DEVEDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INDEVIDO DIANTE DA APRESENTAÇÃO A DESTEMPO DA CONTESTAÇÃO E DO CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. (...) DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de Apelação Cível.
REVELIA: Com efeito, a teor do art. 319 do CPC/73, a presença da contestação a destempo também configura o instituto da revelia, importando, assim, em se considerar verdadeiros os fatos articulados na inicial; todavia, infere-se que a presunção é relativa. Na esteira desse entendimento, o jurista Antônio da Costa Machado, em sua obra “Código de Processo Civil, Interpretado e Anotado”, Ed. Manole, Ano de 2011, pág. 701, preleciona o seguinte: “A presunção de veracidade dos fatos alegados, embora a lei não diga expressamente, é relativa, o que significa dizer que o juiz poderá não levá-la em conta caso tenha dúvidas decorrentes de documentos ou outras provas dos autos ou, simplesmente, decorrentes da falta de verossimilhança dos fatos alegados
.” (...) (2017.05197381-36, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 2017-12-07, publicado em 2017-12-07).

Nesse contexto, a cassação da sentença, nos termos do art. 485, §3º do CPC, é medida que se impõe, dada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Posto isto, nos termos do art. 485, §3º do CPC,
CONHEÇO
do recurso,

para anular de ofício a sentença recorrida, nos termos da fundamentação ao norte lançada, para retorno ao 1º grau, para regular tramitação, por se tratar da melhor medida de direito ao caso em comento, restando prejudicada a apelação e o recurso adesivo interpostos.

É como voto.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/11/2020